Tribunal: TJDFT
Processo: 0725966-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Processual Civil. Cumprimento de Sentença. Título judicial emanado de Juizado Especial. Incidente processual. Pretensão de reconhecimento de fraude à execução e remessa dos autos ao Juízo Cível comum. Inviabilidade. Agravo de instrumento. Interposição. Agravo manifestamente inadmissível. Conhecimento negado. Recurso interno. Desprovimento. Caráter protelatório. Abuso do direito ao recurso. Caracterização. Multa. Imposição (CPC, art. 1.021, §4o). Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo interno aviado em face do provimento unipessoal que, reputando-o manifestamente inadmissível por versar sobre pretensão de remessa do exame de questão incidental a Juízo de competência diversa daquele que editara o título judicial que aparelha o executivo movido pela agravante, negara trânsito ao agravo de instrumento que originariamente aviara em desafio à decisão prolatada por Juízo Cível, que, ao receber os autos do executivo, oriundos de Juizado Especial Cível, apreendendo pela inexistência de situação hábil a permitir o trâmite do executivo no juízo, determinara sua redistribuição ao Juízo especializado de origem.

II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo interno adstringe-se à aferição da presença dos requisitos legais aptos a legitimarem o conhecimento do agravo de instrumento interposto em face de decisão originária de Juízo Cível que, atinado com a gênese do título executivo, determina o retorno dos autos do cumprimento de sentença do qual emergira o provimento arrostado ao Juizado Especial Cível do qual derivara o título exequendo, como forma de viabilizar o exame de incidente processual e, em última ratio, a inclusão de menor no polo passivo do executivo.

III. Razões de decidir
3. De conformidade com o preceituado no artigo 516, inciso II do estatuto processual, o Juízo da execução é quem ostenta competência para deliberar sobre os incidentes aviados no trânsito do cumprimento de sentença, não ressoando consoante o sistema procedimental que, manejado incidente de fraude à execução perante o Juízo especializado prolator do título exequendo, postule a exequente sua apreciação por Juízo Cível diverso, almejando, em última análise, a inclusão de menor no polo passivo do processo, tornando juridicamente inviável que a resolução de devolução dos autos ao Juízo do qual emanado o título em execução, portanto funcionalmente competente para processar o executivo e os incidentes aviados em seu fluxo, seja assimilada como passível de insurgência via de agravo de instrumento.
4. Conquanto patenteada a impossibilidade de apreciação, pelo Juizado Especial, de incidente de fraude à execução formulado pela exequente, por implicar, em última ratio, a inclusão de menor no polo passivo do executivo, não sobeja possível à credora simplesmente postular a remessa dos autos a Juízo de competência funcional diversa - Juízo Cível -, como forma de ver apreciada a pretensão incidental que formulara, sobejando evidente a impropriedade do agravo de instrumento volvido a arrostar provimento que determina a devolução dos autos ao juízo do qual emanado o título judicial exequendo na conformidade da regulação legal (CPC, art. 516, II).
5. Configurado o manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada e manifestamente improcedente por veicular pretensão manifestamente inadmissível, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando a sujeição da agravante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, §4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso.

IV. Dispositivo
6. Agravo interno conhecido e desprovido. Multa aplicada. Unânime.